Tribunal: STF
Processo: RE 85384
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. E PRESUMIDA A CULPA DO PATRAO OU COMITENTE
PELO ATO CULPOSO DO EMPREGADO OU PREPOSTO (SÚMULA 341). O LEVAR-SE
EM CONSIDERAÇÃO O SALARIO-MINIMO PARA FIXAR A INDENIZAÇÃO DO DANO
DECORRENTE DE ATO ILICITO NÃO OFENDE A LEI 6.205/75. NÃO FAZ COISA
JULGADA NO CÍVEL A DECISÃO CRIMINAL NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA
AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE DO AGENTE QUE FOI O CAUSADOR MATERIAL DO
FATO; AO ALUDIR O CÓDIGO CIVIL, EM SEU ARTIGO 1525, A QUESTÃO DE
QUEM SEJA O AUTOR DO FATO, ESTA ELE SE REFERINDO AO PROBLEMA DO NEXO
DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO E O DANO DELA DECORRENTE - ELEMENTOS
OBJETIVOS DO ATO ILICITO -, E NÃO A CULPABILIDADE DO AUTOR DA AÇÃO
(ELEMENTO SUBJETIVO DA ILICITUDE). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO,
EM PARTE, POR DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, MAS NÃO PROVIDO.